Tribunal: TJES
Processo: 0014342-92.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014342-92.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: FLAVIANO SCOTA AGUIAR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0014342-92.2008.8.08.0048

Apelante: CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento

Apelado: Flaviano Scota Aguiar

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 224/225) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Flaviano Scota Aguiar em face de Companhia Espirito Santense de Saneamento (CESAN), julgou procedente o pedido inicial quanto a obrigatoriedade da prestação do serviço pretendido pelo autor, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) acrescido de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, no termos do art. 85, § 2°, I, II, III e IV do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 226/231), a apelante pretende reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) o imóvel não estava privado do fornecimento de água, sendo que na data do ajuizamento da ação (07/2008) o imóvel já se encontrava com o fornecimento de água devidamente normalizado desde maio/2008 conforme comprovado pelo documento de fls. 139; (ii) não encaminhou faturas ao apelado em nome de parte adversa e que as contas de água no período anterior a aquisição do imóvel foram canceladas; (iii) não foi demonstrado nenhum prejuízo com a suposta falta de água no imóvel uma vez que firmou contrato de compra e venda junto a credora fiduciária em 18/02/2008 (registrado em Cartório) e não fez a comprovação necessária do interesse de início das obras, com prova da contratação de mão de obra, aquisição de material de construção, ou, quando se mudou para o imóvel, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I do CPC; (iv) há ausência de nexo causal e ato ilícito, não sendo o mero incômodo suficiente a gerar a obrigação de reparação por dano moral, mormente no quantum fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões de fls. 238/241, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 2 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo.
Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor
.”.
(REsp 1697168/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2018) (grifei)

Na origem, afirma o apelado sustenta que em 10/03/2008, solicitou a empresa apelante o fornecimento do serviço de água (fl. 16), sendo que ela se negou a dar efetividade ao mesmo em razão da existência de débitos anteriores em nome do antigo proprietário.

Corroborando com o sustentado na inicial o depoimento da testemunha Maicon Rodrigues Barbosa comprova a falta do fornecimento de água:

“
que quando iniciou a obra possuía um hidrômetro no imóvel, porém
a água estava cortada por débito do antigo dono
;
que então teve início a construção, sendo utilizada a água emprestada do vizinho da frente
, ou seja, do sogro do depoente;
que durante o desenrolar da obra o autor fez pedido de ligação da água; que o autor ficou um bom tempo usando água emprestada;
[...] que durante a obra os técnicos da Cesan estiveram no local e fizeram a ligação da água, mas a obra já estava em andamento; que outra equipe da Cesan esteve no local, em um prazo que o depoente não se recorda e fez o corte da água, alegando débito; que a obra estava há mais ou menos na altura da janela; que autor voltou a usar água emprestada; que a obra foi concluída em 90 dias; que o depoente ficou
sem
trabalhar uma semana aguardando a religação da água”
.

Por sua vez, o magistrado de origem

dispôs

de forma fundamentada que
“é possível constatar que realizado o pedido de regularização do fornecimento de água pelo autor em 10/03/2008, este foi regularizado antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, mas, não ha provas nos autos de que este foi realizado a contento, pelo contrário, embora o autor tenha impugnado o documento apresentado as fls. 139,
a ré declara que o fornecimento foi regularizado na data de 11/04/2008.
Ou seja, a regularização se deu tao somente um més após solicitado.
E
em seguida, afirma que o serviço foi ativado em 07/08/2008.
Necessário frisar que diante do que fora exposto nos autos pelos próprios documentos apresentados pela Re, não é possível concluir em que data que fora regularizado o serviço em questão, visto que a ré afirma que este fora realizado em 11/04/2008 e também apresenta documento em que demonstra que o contrato foi ativado em 07/08/2008. Porém, é possível concluir que a religação se deu muito tempo depois do que fora solicitado pela parte autora, digo, no mínimo um mês, prazo que entendo não ser razoável, visto que não fora apresentada qualquer prova pela ré que justificasse o impedimento para a regularização do fornecimento do serviço pretendido a contento.”

Assim, da análise da prova documental e testemunhal não restou dúvida que o fornecimento de água foi feito, no mínimo, um mês depois do solicitado (fls. 16 e 139).

Quanto ao dano moral,
esta Corte firmou o entendimento de que, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

No entanto, o arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

Considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito para o apelado, considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, tenho por adequado promover a redução da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelado cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica da ofensora, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.

É a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA FATURAS PAGAS ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE VERIFICAR O INADIMPLEMENTO ANTES DE EFETIVAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DANO MORAL CARACTERIZADO RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese somente o proprietário do imóvel ter firmado o contrato de fornecimento de água com a apelante, é certo que o locador também deve ser considerado o destinatário final dos serviços por ela prestados (art. 2º do CDC), já que era ele quem efetivamente residia no imóvel e, se não considerado destinatário final, no mínimo deve ser considerado consumidor by stander (art. 17 do CDC), já que, por ser o real usuário do serviço, foi quem sofreu as consequências do corte do fornecimento, realizado pela apelante em novembro de 2015. 2. O fato de não ter sido efetivada, apelos apelados, a transferência da titularidade do imóvel perante os cadastros da apelante não a exime de assumir a sua responsabilidade pelos danos causados a todos que se submeteram ao corte do fornecimento de água na residência em questão, especialmente ao real usuário dos serviços. 3.
Somente se legitima a suspensão do fornecimento de um serviço essencial como a água, se presentes os requisitos previstos no art. 6º, § 3º, da Lei n º 8.987/95, a seguir transcrito, sendo um deles o inadimplemento do usuário e, diante deste contexto, resta claro que somente seria possível à apelante proceder ao corte do fornecimento de água aos apelados caso verificado o inadimplemento destes, sendo certo que é sua a responsabilidade de averiguar e confirmar o inadimplemento contemporâneo à medida excepcional adotada
, não sendo razoável que se confira ao usuário a obrigação de informar à fornecedora de serviços essenciais o adimplemento, ainda que tardio, da contraprestação pecuniária, especialmente se a suspensão do fornecimento se dá após três meses do pagamento das faturas devidas. 4.
A suspensão indevida do fornecimento de água para residência dos apelados fere a dignidade da pessoa humana dos consumidores, posto que os alija de bem necessário a sua higiene e subsistência, configurando ofensa moral
. 5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de voto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 10 de abril de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES–APL: 00040729720158080004, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 10/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO: FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO DA FATURA EM VALOR DIVERSO DO COBRADO. VALOR NÃO COMPUTADO PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇAS E INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. CURTO PERÍODO SEM ABASTECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar: Não há inovação recursal se o argumento trazido nas razões recursais já constava na peça contestatória, embora sob outro nome. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: a gênese do problema tratado na presente demanda está na fatura de dez⁄2010, na qual consta autenticação mecânica de pagamento. 3. O fato de tal pagamento ter sido computado e interpretado nos sistemas da requerida como pagamento em duplicidade da fatura de nov⁄2010, só demonstra a falha na prestação do serviço que causou todo o imbróglio e que culminou no corte do fornecimento de água à unidade consumidora. 4. Desta feita, não merece subsistir a cobrança da taxa de auto-religação em razão de suposta violação ao hidrômetro se o corte sequer deveria ter existido. 5.
O valor fixado na origem em R$15.000,00 (quinze mil reais) deve ser minorado ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta o valor adotado por esta corte de justiça em casos semelhantes e em apreço às particularidades da demanda
. 5. Recurso conhecido e provido em parte. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 18 de julho de 2017. PRESIDENTERELATOR (TJ-ES - APL: 00149439320118080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2017)

Por esses fundamentos,
conheço do recur
so e
dou
-lhe

parcial
provimento,
reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇAS E DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo.
Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor.”

(REsp 1697168/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2018)

2. Caso em que restou comprovada a falta do fornecimento de água.

3. Quanto ao dano moral, e
sta Corte firmou o entendimento de que, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

4. O arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

5. Considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo por adequado promover a redução da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelado cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica da ofensora, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.